Tribunal: STF
Processo: MS 22515
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-03
Data de publicação: 1997-02-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F.
1.      É pacífica a jurisprudência do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que não cabe Mandado de Segurança
contra seus acórdãos ou de qualquer de suas Turmas.
2.      Além disso, no caso, o acórdão impugnado transitou em
julgado, sendo, também por essa razão, inadmissível o "writ" (Súmula
268).
3.      Seguimento negado pelo Relator. Agravo improvido. Decisão
unânime do Plenário.